Tribunal: TJMT
Processo: 1003095-75.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003095-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), P. H. G. F. - CPF: 089.348.091-67 (APELADO), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), JANAINA GRAZIELLA GUIMARAES - CPF: 667.549.841-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANAINA GRAZIELLA GUIMARAES - CPF: 667.549.841-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

APELADO(S):
P. H. G. F.
representado por
JANAINA GRAZIELLA GUIMARAES
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
RESCISÃO UNILATERAL POR FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 1082/STJ. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente pela operadora sob alegação de fraude, assegurando a continuidade do tratamento de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), afastada a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial
destinada a apurar alegada fraude documental; (
ii
) saber se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde, por suspeita de fraude, sem observância do contraditório, da notificação prévia e da continuidade assistencial em favor de menor em tratamento essencial.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o acervo documental é suficiente para o julgamento, nos termos do art. 370 do CPC, sobretudo quando a controvérsia se resolve pela análise da regularidade do procedimento de rescisão contratual.

4. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, ainda que fundada em suspeita de fraude, exige prévio procedimento administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao art. 47 do CDC.

5. A ausência de notificação prévia eficaz e a imediata interrupção do serviço caracterizam conduta abusiva, incompatível com a natureza de trato sucessivo do contrato e com sua função social.

6. A proteção constitucional ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, especialmente de criança em condição de
hipervulnerabilidade
, impõe limites ao exercício do direito potestativo de rescisão contratual.

7. Nos termos do Tema 1082 do STJ, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico essencial, ainda que existente causa para rescisão, sendo vedada a interrupção abrupta da assistência em curso.

8. Eventual conduta irregular do patrono não pode repercutir em prejuízo ao direito fundamental à saúde do beneficiário, devendo eventual responsabilização recair sobre o agente causador do ilícito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de plano de saúde, ainda que fundada em suspeita de fraude, exige prévio procedimento administrativo, com garantia do contraditório e notificação prévia eficaz ao consumidor. 2. É vedada a interrupção abrupta de tratamento médico essencial de menor em condição de vulnerabilidade, devendo ser assegurada a continuidade assistencial, nos termos do Tema 1082 do STJ.

3. A eventual irregularidade praticada por representante processual não autoriza a supressão do direito fundamental à saúde do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LV, e 227; CPC, art. 370; CDC, art. 47; Lei nº 9.656/1998, art. 13,
p.u
., II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.082; STJ, Súmula nº 608; TJMT, Apelação Cível n. 1000371-72.2025.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026, DJE 10.02.2026; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1007917-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2024, DJE 13.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais ajuizada por Pedro Henrique
Guimarães
Fransosi
, representado por sua genitora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
nos seguintes moldes:

“
[...]
No caso dos autos, não há prova indene de dúvidas da participação dolosa do autor, por sua representante, na fraude.

Desta maneira, a rescisão unilateral de um contrato de trato sucessivo, que versa sobre direito fundamental à saúde, não pode ocorrer de forma sumária e sem a garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor. A simples remessa de uma notificação de cancelamento (ID 139834093), sem a prévia instauração de um procedimento administrativo que oportunizasse ao beneficiário apresentar sua defesa sobre a acusação de fraude, viola a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Não há demonstração de que a parte autora tenha agido com má-fé ao aderir a referido contrato coletivo empresarial, tanto que efetivava o pagamento das mensalidades de forma regular e, como a própria ré mencionou, de valores superiores àqueles realmente cobrados pela cooperativa.

Cumpre ressaltar que as cláusulas e condições contratuais sub judice devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47, CDC.

[...] Dito isso, a situação que culminou no cancelamento do plano não foi causada exclusivamente por ato da ré, mas teve como gatilho uma conduta reprovável originada no polo ativo da relação. Essa conjuntura fática rompe o nexo de causalidade indispensável à configuração do dever de indenizar. Ademais, não se pode premiar com indenização aquele que, por sua conduta ou de seus prepostos, deu causa ao evento danoso.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES FRANSOSI, representado por Janaina Graziella Guimarães
Fransosi
, para confirmar a tutela de urgência deferida no ID 140379901 e condenar a ré UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO à obrigação de fazer, consistente em restabelecer em definitivo o contrato de plano de saúde do autor, nos mesmos termos e condições vigentes antes do cancelamento, garantindo a continuidade dos tratamentos médicos necessários, sem imposição de novos prazo de carência.

Custas e despesas processuais pro rata. Fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, vedada a compensação. Como a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito por ela devido, pelo prazo de cinco anos
”.

Em razões recursais,
a apelante
fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1.
Da
possibilidade de rescisão unilateral em virtude da fraude
ocorrida.

2.
2.
Do comportamento contraditório do recorrido no processo
.

2.
3. Do prequestionamento.

A parte apelada
não
apresentou suas contrarrazões
(ID 353359908)
.

O ilustre Representante Ministerial que oficia perante esta Câmara Recursal, em judicioso parecer (ID
358495895
), opina pelo
des
provimento do recurso em referência
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

APELADO(S):
P. H. G. F. representado por JANAINA GRAZIELLA GUIMARAES.

VOTO

Egrégia Câmara,

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que
trata-se
de
Apelação Cível interposto por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais ajuizada por Pedro Henrique Guimarães
Fransosi
, representado por sua genitora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“[...] No caso dos autos, não há prova indene de dúvidas da participação dolosa do autor, por sua representante, na fraude.

Desta maneira, a rescisão unilateral de um contrato de trato sucessivo, que versa sobre direito fundamental à saúde, não pode ocorrer de forma sumária e sem a garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor. A simples remessa de uma notificação de cancelamento (ID 139834093), sem a prévia instauração de um procedimento administrativo que oportunizasse ao beneficiário apresentar sua defesa sobre a acusação de fraude, viola a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Não há demonstração de que a parte autora tenha agido com má-fé ao aderir a referido contrato coletivo empresarial, tanto que efetivava o pagamento das mensalidades de forma regular e, como a própria ré mencionou, de valores superiores àqueles realmente cobrados pela cooperativa.

Cumpre ressaltar que as cláusulas e condições contratuais sub judice devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47, CDC.

[...] Dito isso, a situação que culminou no cancelamento do plano não foi causada exclusivamente por ato da ré, mas teve como gatilho uma conduta reprovável originada no polo ativo da relação. Essa conjuntura fática rompe o nexo de causalidade indispensável à configuração do dever
de indenizar. Ademais, não se pode premiar com indenização aquele que, por sua conduta ou de seus prepostos, deu causa ao evento danoso.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES FRANSOSI, representado por Janaina Graziella Guimarães
Fransosi
, para confirmar a tutela de urgência deferida no ID 140379901 e condenar a ré UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO à obrigação de fazer, consistente em restabelecer em definitivo o contrato de plano de saúde do autor, nos mesmos termos e condições vigentes antes do cancelamento, garantindo a continuidade dos tratamentos médicos necessários, sem imposição de novos prazo de carência.

Custas e despesas processuais pro rata. Fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, vedada a compensação. Como a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito por ela devido, pelo prazo de cinco anos”.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

VOTO-PRELIMINAR.

1. Preliminar suscitada pela parte apelante UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

1.
1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

A apelante argumenta que a sentença é nula por ter indeferido a produção de prova pericial destinada a instruir o incidente de falsidade documental. Sustenta que o juízo a quo incorreu em contradição ao julgar procedente o pedido por "ausência de prova da má-fé da genitora" enquanto, simultaneamente, negava à operadora os meios de produzir tal prova.

Considerando os contornos da lide, entendo que a preliminar não deve prosperar. O juiz é o destinatário das provas e, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos já forem suficientes para o seu convencimento.

No caso vertente,
o juízo
a quo

ao anunciar o julgamento antecipado, compreendeu que o acervo documental já carreado era suficiente para o exame da legalidade do cancelamento. De fato, a prova pericial
destinada a perquirir a origem técnica de um documento e a prova oral voltada ao estado anímico da representante do menor não teriam o condão de interferir na análise objetiva do descumprimento do rito procedimental de notificação e do dever de continuidade assistencial.

Considerando que os elementos necessários para aferir a higidez do procedimento de rescisão já estavam presentes nos autos, o indeferimento de provas desnecessárias não configura cerceamento de defesa.

Portanto,
considerando a suficiência da prova documental para o deslinde da demanda, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1.
Da possibilidade de rescisão unilateral por fraude e do comportamento contraditório do recorrido.

Ingressando no mérito, a questão posta sob exame exige a ponderação entre o direito de rescisão por fraude, previsto na Lei de Planos de Saúde, e o princípio da dignidade da pessoa humana, especificamente no que tange ao direito à saúde de um menor incapaz portador de necessidade especial.

A apelante fundamenta sua conduta no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, que permite a rescisão unilateral do contrato em casos de fraude.

É
imperativo reconhecer que os autos revelam condutas processuais gravíssimas atribuídas ao patrono do autor em processos anteriores, envolvendo suposta adulteração de documentos emitidos pela operadora para simular negativas de cobertura inexistentes, visando induzir o Poder Judiciário a erro. Tal comportamento é repulsivo e deve ser combatido com rigor.

Todavia, a aplicação da sanção de rescisão contratual encontra limites instransponíveis quando atinge o beneficiário hipossuficiente e vulnerável que se encontra em meio a tratamento médico essencial.

Considerando a natureza do contrato de plano de saúde como um contrato cativo de longa duração que visa proteger a vida e a integridade física, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 1.082, estabelece que, mesmo após a rescisão válida de um contrato, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a quem está em pleno tratamento garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, senão vejamos:

Tema 1.082 STJ: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

Embora o TEA não seja uma doença com "alta médica" previsível, o tratamento multidisciplinar intensivo é o que garante a incolumidade física e mental do apelado, evitando regressões irreversíveis. A interrupção abrupta do plano, sem que fosse oportunizada a defesa administrativa ou concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para que a família pudesse buscar alternativa de cobertura (conforme interpretação sistemática da Resolução Normativa ANS nº 195/2009 e do CDC), configura comportamento abusivo.

Ademais, a interpretação literal e isolada da Lei nº 9.656/1998 deve ceder espaço a uma leitura em conformidade com a Constituição Federal.

Nesse contexto, o direito à saúde e a proteção integral da criança, assegurados pelo art. 227 da Constituição
Federal
, impõem a análise das circunstâncias concretas do caso.

Verifica-se que a Unimed cancelou o plano de saúde de uma criança com autismo em razão de atos praticados por seu advogado, sem a observância de aviso prévio adequado.

Desta feita
, conforme se extrai do teor da notificação enviada em 16 de janeiro de 2024
(ID 353359376)
, a Unimed Cuiabá comunica ao titular que o contrato do beneficiário "está rescindido, a partir desta data". Ou seja, não houve a concessão de um prazo de carência ou de transição para que a família pudesse assegurar a continuidade das terapias do menor em outra operadora
ou modalidade. A rescisão foi operada com efeitos imediatos (
ex

tunc
em relação à ciência), o que desnatura o conceito de "aviso prévio".

Tal conduta revela-se desproporcional e incompatível com a boa-fé objetiva, especialmente em sua vertente de dever de proteção, tornando indevida a aplicação da penalidade de rescisão, ainda que prevista em tese.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Cancelamento unilateral durante tratamento médico contínuo de menor com transtorno do espectro autista e cardiopatia congênita. Aplicação do tema 1082 do STJ. Manutenção da cobertura. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais ajuizada por menor impúbere, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e cardiopatia congênita, representado por sua genitora. A sentença confirmou a tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde cancelado unilateralmente durante tratamento médico contínuo, e condenou a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo durante tratamento médico garantidor da saúde e integridade física de menor impúbere; (
ii
) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão do cancelamento indevido da cobertura assistencial.

III. Razões de decidir

3. A alegação de fraude contratual por simulação de vínculo empregatício configura inovação recursal e não pode ser conhecida, pois não foi suscitada na contestação nem apreciada pelo juízo de origem.

4. A operadora não pode cancelar unilateralmente o plano de saúde de beneficiário em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.082.

5. O tratamento multidisciplinar do Transtorno do Espectro Autista e a cardiopatia congênita se enquadram como indispensáveis ao desenvolvimento e saúde da criança, atraindo a aplicação do referido precedente.

6. A operadora não comprovou ter notificado o beneficiário com a antecedência mínima de 60 dias exigida pela RN n. 509/2022 da ANS, sendo ineficaz a notificação apenas à estipulante.

7. O cancelamento do plano sem aviso prévio e durante tratamento contínuo viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

8. A interrupção abrupta da cobertura assistencial a menor em situação de
hipervulnerabilidade
configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
É vedada a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico garantidor da incolumidade física ou psíquica de menor impúbere, devendo ser assegurada a continuidade assistencial até a efetiva alta, nos termos do Tema 1082 do STJ”. 2. “A ausência de notificação prévia pessoal ao beneficiário torna ilícito o cancelamento do plano, mesmo que comunicada a estipulante
”. 3. “O cancelamento indevido de plano de saúde de menor em tratamento contínuo configura dano moral in
re

ipsa
, passível de indenização”. 4. “A imputação de fraude contratual em grau recursal, sem ter sido arguida na contestação, configura inovação vedada e não pode ser conhecida”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC,
arts
. 85, § 2º e § 11, e 1.012, § 3º; RN ANS n. 509/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.082; STJ, Súmula n. 608; TJMT, Apelação Cível n. 1000983-56.2024.8.11.0002, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 16.09.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1011080-95.2024.8.11.0041, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.10.2025.

(N.U 1000371-72.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)
(
g.n
.)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
CANCELAMENTO DO CONTRATO POR FRAUDE – NECESSIDADE DE COBERTURA DO TRATAMENTO DE PACIENTE DIAGNOSTICADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
– TUTELA DE URGÊNCIA – RESOLUÇÃO ANS Nº 469/2021 –
RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – TEMA 1.082 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

As operadoras de planos de saúde que já prestam tratamento a beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento não podem suspender o atendimento, sob pena de configurar negativa de cobertura. (ANS - COMUNICADO Nº 95, DE 23 DE JUNHO DE 2022).

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física
, até a efetiva alta, desde que o titular arque
integralmente com a contraprestação (Tema 1082 - Recurso Especial n. 1.842.751/RS).

Necessidade de continuidade do tratamento, sem interrupções, diante da possibilidade de prejuízos ao quadro geral de desenvolvimento da criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Agravo de instrumento desprovido.

(N.U 1007917-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024) (
g.n
.)

Ademais, o
comportamento do advogado, por mais reprovável que seja, não pode resultar no desamparo terapêutico de um menor incapaz. A punição pela suposta má-fé deve ser dirigida ao profissional e não ao direito à saúde do paciente.

A apelante não logrou demonstrar que a manutenção do contrato, mediante o pagamento regular das mensalidades, causaria um desequilíbrio atuarial superior ao risco de dano à vida do menor.

Diante desse cenário, conclui-se que
o juízo
singular
agiu acertadamente ao declarar a nulidade do cancelamento e determinar o restabelecimento do vínculo. A operadora incorreu em exercício arbitrário das próprias razões ao punir o beneficiário por atos de seu representante
ad judicia
, ignorando a necessidade de notificação prévia de sessenta dias, requisito que visa conferir segurança jurídica e assegurar a continuidade assistencial. Por esse motivo, deve ser rejeitada a pretensão recursal.

2.2
. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão

Diante do exposto,
em
con
sonância ao parecer ministerial
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado
da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026